Tribunal: TJMT
Processo: 0011520-02.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011520-02.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZINGUER INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 02.012.064/0001-38 (AGRAVADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), JOAO HONORATO FILHO - CPF: 386.903.738-53 (AGRAVADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), SOLENE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 743.879.959-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ZINGUER INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 02.012.064/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLENE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 743.879.959-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. LEGALIDADE. NULIDADE DA CDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 200911783, referente a ICMS estimativa.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade do crédito tributário referente ao ICMS estimativa, previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, e a validade da CDA diante da legislação aplicável ao fato gerador do tributo.

III.
Razões de decidir
3. O ICMS estimativa, conforme previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, está em consonância com o regime consolidado pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), sendo distinta a modalidade de "ICMS estimativa simplificada", introduzida posteriormente pelo Decreto nº 392/2011.
4. A presunção de legitimidade da CDA não foi elidida por prova contrária nos autos, sendo irrelevante a invocação de normas introduzidas após a constituição definitiva do crédito tributário.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 830, firmou o entendimento de que o regime de recolhimento do ICMS por estimativa deve ser instituído por lei em sentido formal, o que foi observado pela legislação estadual.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno provido para anular a sentença de origem, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ICMS estimativa não se justifica quando o crédito está respaldado por lei estadual vigente à época do fato gerador e em consonância com o regime previsto pela Lei Complementar nº 87/1996."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146; LC nº 87/1996, art. 9º; Lei nº 7.098/1998, art. 30, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 830, RE 593.849, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0011520-02.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
JOÃO HONORATO FILHO
, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula CDA nº 200911783 e por consequência a execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC (Id: 175375780).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a constitucionalidade e legalidade do ICMS Estimativa previsto no art. 30, inciso III da Lei nº 7.098/98. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 200911783, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 184257154).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id: 188497662).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
JOÃO HONORATO FILHO
.

O agravo interno foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação em uma execução fiscal.

A controvérsia principal diz respeito à legalidade da cobrança do ICMS por estimativa, conforme previsto na legislação estadual. O crédito tributário objeto da execução foi constituído com base na Certidão de Dívida Ativa nº 200911783, referente a débitos de ICMS lançados por estimativa contra a empresa Zinguer Indústria e Comércio de Roupas Ltda e João Honorato Filho.

O agravante sustenta a validade do regime de ICMS por estimativa, defendendo que a legislação estadual ampara esse tipo de lançamento tributário e que a cobrança foi devidamente formalizada, atendendo aos requisitos legais. Alega que o contribuinte deixou de recolher o imposto no prazo regulamentar, justificando a execução fiscal com base na referida certidão.

A decisão agravada, por outro lado, questionou a legalidade do regime de estimativa adotado, considerando que o lançamento por estimativa poderia ferir princípios tributários, como o da legalidade e da capacidade contributiva.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que tem razão a parte agravante. Isso porque, a infração decorre da falta de
recolhimento do ICMS estimativa
, não havendo qualquer referência acerca
da estimativa simplificada
.

Outro fato que pode ser notado no documento é que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11/04/2008, antes, portanto, da edição do Decreto n.º 392/2011, que introduziu o regime de apuração do ICMS estimativa simplificada no RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 1.944/89, vejamos (Id: 175375700):

Antes de se prosseguir, cabe ressaltar que a CDA goza da presunção relativa de legitimidade e veracidade. Desse modo, à falta de prova em contrário nestes autos, prevalece o conteúdo da certidão.

Diante dos fatos acima apontados, resta concluir que a sentença apelada parte de premissa equivocada para anular o crédito tributário da CDA, tratando de legislação posterior ao fato gerador do imposto.

Logo, tenho que razão assiste ao Estado de Mato Grosso ao apelar pela reforma da sentença, pois, à época dos fatos, a legislação estadual previa o ICMS estimativa, no art. 30, III, da Lei n.º 7.098/98, estando, assim, em conformidade com a jurisprudência do STF, que, em sede de Repercussão Geral, ao editar o seu Tema 830, firmou a tese de que somente Lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, o que confirma que inexiste ilegalidade na exação fiscal levada a efeito pelo agravante.

Portanto, não há que se falar em nulidade da CDA por estampar a cobrança de crédito tributário decorrente do regime de apuração estimativa, previsto na Lei n.º 7.098/98.

Nesse mesmo sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.
O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa
” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA INTRODUZIDO POR LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF) 2.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime
. 3. O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998), não se confunde com o ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte. 4. Recurso de Apelação provido.” (TJ-MT 00027451720098110046 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, exercendo o Juízo de Retratação positivo, no sentido de
PROVER
o recurso de apelação,
para anular a sentença proferida pelo Juízo de Origem, rejeitando a exceção de pré-executividade manejada e determinar a devolução dos autos à origem, para o regular processamento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024